Tribunal: TJMT
Processo: 1008996-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008996-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAILTON GOMES DA SILVA - CPF: 020.780.701-90 (APELADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROBERGES JUNIOR DE LIMA
.

APELADO(S):

JAILTON GOMES DA SILVA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, em razão da retenção indevida de valores de condenação judicial.

II. QUESTÕES PRELIMINARES

2. Incompetência territorial arguida pelo apelante, sob alegação de que a cláusula de eleição de foro previa o processamento da ação em comarca diversa. Rejeição da preliminar, uma vez que a ação tramita no domicílio do autor, conforme prerrogativa prevista no Código de Defesa do Consumidor.

3. Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas orais. Preliminar afastada, pois os elementos constantes dos autos eram suficientes para o convencimento do juízo, não havendo necessidade de dilação probatória.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a retenção indevida de valores por advogado caracteriza dano moral e se o valor arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Comprovada a retenção indevida do valor pelo advogado, reconhece-se o dever de indenizar, visto que a ausência de repasse imediato causou transtornos ao cliente.

6. O dano moral, no caso, decorre
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo extrapatrimonial concreto.

7. Considerando as circunstâncias do caso, a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“A retenção indevida de valores pelo advogado configura dano moral, sendo cabível indenização, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III e 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 326/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

ROBERGES JUNIOR DE LIMA

tirado contra sentença (ID no
266059399
)

proferida pelo Juízo
da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que,
em
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1008996-80.2020.8.11.0003
,
movida por

JAILTON GOMES DA SILVA
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Ex
positis,

julgo parcialmente procedente
o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamentepelo INPC (IBGE)a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%,ao mês desde a citação. Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o e 86 do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]
[grifos do original]

Em suas razões recursais
(ID
266059751
)
,

o apelante

apresenta o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Preliminares.

1.1. Da incompetência territorial.

1.2. Do cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da incorrência de danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A

apelad
o
,
apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, nos termos da certidão de ID
266059755
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROBERGES JUNIOR DE LIMA
.

APELADO(S):

JAILTON GOMES DA SILVA
.

VOTO
-PRELIMINAR.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença que
julgou parcialmente p rocedente s o s pedido s

d
o apelado
,
n
a
em Ação de Indenização por Danos Morais
,
que
condenou
o apelante

à
indenização por danos morais
no valor de R$
1
0
.000,00, assim como

condenou ambas as partes n
a sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) para cada um dos advogados das partes
,
em decorrência d
a falha na prestação de serviços advocatícios.

A seguir
, passo ao exame da
s
tese
s

preliminares
suscitada
s
pe
lo

apelante
.

1.
Preliminares.

1.1. Da incompetência territorial.

O Apelante defende a incompetência territorial para o trâmite da Ação de Indenização por Danos Morais, uma vez que
no
contrato de honorários
as p
artes elegeram o foro da Comarca de Várzea Grande/MT, com renúncia

expressa a qualquer outro
, diante disso, caberia à cidade de
Várzea Grande/MT
, para o seu processamento.

Contudo, refuto tal entendimento.

Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência.

Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao
magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica.

Por outro lado, se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.

Se a facilitação de sua defesa foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admitir que poderia servir de fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a
possibilidade de declinação, de ofício, da competência do foro por ele escolhido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
EMERGENTES.COMPETÊNCIATERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Schneider Serviços Médicos LTDA-ME contra decisão que declinou dacompetênciaterritorialda 2a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT, em favor da Comarca de São Paulo/SP, com base em cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado com a Cielo S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro frente à incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade técnica da recorrente, pessoa jurídica, e sua hipossuficiência para litigar em comarca distante.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, mitigando a teoria finalista e considerando a vulnerabilidade técnica da recorrente, clínica médica de pequeno porte.

4. A cláusula de eleição de foro, embora válida em tese, revelou-se abusiva no caso concreto, por dificultar o acesso ao Judiciário pela recorrente, em violação ao art. 51, IV, doCDC.

5. A manutenção dacompetênciana Comarca de Campo Novo do Parecis atende ao princípio da facilitação do acesso à justiça, previsto no art. 6o, VII, doCDC, e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que relativiza cláusulas de foro em situações de vulnerabilidade técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer acompetênciada 2a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de eleição de foro pode ser mitigada em contratos de adesão quando configurada a vulnerabilidade técnica da parte recorrente, nos termos do art. 51, IV, doCDC. 2. A manutenção dacompetênciano domicílio do consumidor preserva o princípio da facilitação de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV;CDC,
arts
. 6o, VII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e no 518; TJ-MT, AI no 0090455-72.2016.8.11.0000; STF,
AgInt
no
AREsp
2.450.317/PI.

(N.U 1023607-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Por isso, não há que se falar em incompetência territorial
, quando a ação tramita no
domicílio
do autor.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência territorial.

É como voto.

1.2. Do cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que o julgamento da lide, sem possibilitar que produzisseprovas orais em audiência instrutória, caracterizou cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença.

Entretanto, o julgamento antecipado não implica, necessariamente, no cerceamento de defesa, se a lide se encontra suficientemente instruída com prova documental.

É o caso em tela, pois eventual prova oralnão teria o condão de dar legalidade à suposta aquisição de bens pela apelante, já que a alienação de bens não pode ser efetuada e tampouco comprovada, por meio verbal.

Outrossim, a prova pericial, conforme assinalado pelo juízo a quo, em nada contribuiriaparaexplicitaros fatos, sendo que a parte recorrente poderia facilmente acostar aos autos as imagens de satélite,
ante o
ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ademais, não restou demonstrado qualquer dúvida quanto a individuação do imóvel objeto da presente lide, e, havendo documentos no feito suficientes para
formar o convencimento do magistrado, não está este obrigado a protelar sua conclusão com provas desnecessárias ao deslinde da lide.

Neste sentido,é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA– PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA DEMANDANTE – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE A AUTORA E O COMPANHEIRO DA REQUERIDA – INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO PELO MUTUÁRIO – POSSE INJUTA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas.

2. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

(N.U 1023416-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 22/12/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Passo a análise das teses de mérito.

VOTO
-MÉRITO.

Em síntese, a questão controvertida trata da condenação em dano material e moral decorrentes da responsabilidade civil, devido à ausência de repasse de valores pela parte recorrente, oriundos de condenação judicial favorável ao seu cliente, ora recorrido, na atuação como advogado.

2.1. Da incorrência de danos morais.

Compulsando os autos, verifico que
existe provas suficientes de que
o Autor, ora apelado,
possui o direito perseguido na inicial,
uma vez que, o

depósito do valor
devido só ocorreu mais de um ano após o recebimento do numerário, objeto da lide
,
caracterizando
a desídia do Apelante quanto ao Apelado.

Outrossim,
conforme muito bem anotado na r. sentença, é evidente que o Apelante ficou sem in
formar ao seu cliente acerca do desenvolvimento do processo em que foi contratado para patrocinar.

Com efeito,
c
oncluindo pela responsabilidade
do Apelante
, faz-se medida a ser imposta a condenação em danos morais, cuja natureza é
in
re

ipsa
, devendo o apelado ser
indenizad
o
pelos transtornos de cunho moral sofridos,

2.2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

O apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais não pode representar uma premiação à vítima, pois deve ser destinado à justa compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pedem a redução do montante indenizatório para R$
1
.000,00 (mil reais).

Ocorre que, n
o que concerne à quantificação da reparação
dos danos morais sofridos
, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta
dos ora apelantes.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é
aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto,
entendo que a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte recorrida foi branda, se comparada a outras adversidades que afetam
a vida humana, o que denota que a condenação indenizatória, no montante de R$
10.
000,00, é exacerbada
.

Por conseguinte,
entendo que o valor arbitrado
deve ser reduzido para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, pois este se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
, da Relatoria do Desembargador Márcio Vidal
:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DO TRECHO INICIAL POR ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 19 (DEZENOVE) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL PRESUMÍVEL – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, porquanto previsíveis e evitáveis, caracterizando fortuito interno, fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade.

O atraso no voo, superior a 19 horas, aliado à falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a
punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1047005-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
[Grifo nosso]

Isso porque, a quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir o montante indenizatório, por danos morais, ao valor de
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais).

Sem inversão
ou redistribuição
do ônus
de
sucumbência, uma vez que a redução do
quantum
indenizatório
não implica em sucumbência recíproca, nos termos do enunciado da Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
."

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025